Tribunal: TJBA
Processo: 8011664-23.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011664-23.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s)
:

APELADO: MARILENE SILVA FERREIRA

Advogado(s)
:
JOSE FABIO RODRIGUES

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL PREENCHIDOS.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
EX-SERVIDORA TEMPORÁRIA.
ALEGADA DOENÇA OCUPACIONAL
E
RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO.
PRELIMINARES RECURSAIS DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO
EXTRA PETITA
E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DAS PRELIMINARES ARGUIDAS NA CONTESTAÇÃO. DESCONFORMIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO COM O LAUDO PERICIAL. SENTENÇA QUE CONDENA O ENTE PÚBLICO À CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO, PRESTAÇÃO NÃO POSTULADA NA INICIAL. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 141 E 492 DO CPC. NULIDADE RECONHECIDA. CAUSA MADURA. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, §3º, II, DO CPC. PRELIMINARES DE CONTESTAÇÃO REJEITADAS: PRESENTE O INTERESSE PROCESSUAL E ADEQUADO O VALOR DA CAUSA. NO MÉRITO, LAUDO PERICIAL CATEGÓRICO QUANTO À PLENA CAPACIDADE LABORAL E À INEXISTÊNCIA DE DOENÇA EM ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS IMPROCEDENTES.
APELAÇÃO
CONHECID
A
E PROVID
A
, PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR OS PEDIDOS INICIAIS IMPROCEDENTES. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS, COM SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

I. Caso em exame

Apelação interposta
pelo Município de Itabuna/BA
contra sentença que, em ação ordinária ajuizada por servidora contratada temporariamente, postulando declaração de inaptidão laboral por patologia ocupacional, indenização por danos morais, perda de uma chance, pensão mensal por invalidez, reembolso de despesas médicas e contratação de plano de saúde ou pagamento substitutivo, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente público à concessão de auxílio-doença acidentário desde o requerimento administrativo, e improcedente o pedido de abono pecuniário do art. 78 da Lei nº 8.112/1990. O Município sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por julgamento
extra petita
e violação ao princípio da congruência, ausência de apreciação das preliminares de contestação e desconformidade da fundamentação com o laudo pericial; no mérito, pugna pela total improcedência dos pedidos, ao fundamento de que a prova técnica afastou a existência de doença em atividade e qualquer limitação funcional.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir, preliminarmente, (i) se a sentença incorreu em julgamento
extra petita
ao apreciar pedidos não veiculados na petição inicial
,
e,
em sendo reconhecida a nulidade, se a causa está madura para julgamento
;
(
ii
) se subsistem as preliminares de ausência de interesse de agir e de incorreção do valor da causa arguidas na contestação
e não apreciadas pelo Juízo de origem;
e, no mérito, (
iii
) se há comprovação de doença ocupacional, incapacidade laboral atual e nexo de causalidade hábeis a sustentar as pretensões indenizatórias formuladas pela
ora

apelada
.

III. Razões de decidir

A petição inicial veicula exclusivamente pretensões indenizatórias fundadas em alegada doença ocupacional, sem qualquer requerimento de concessão de auxílio-doença acidentário ou de abono pecuniário do art. 78 da Lei nº 8.112/1990. A sentença que condena o ente público a prestação previdenciária não postulada e julga improcedente pedido jamais
formulado afronta
o princípio da adstrição, em manifesta violação aos
arts
. 141 e 492 do CPC.

Reconhecida a nulidade e estando madura a causa, é cabível o julgamento direto do mérito, na forma do art. 1.013, §3º, II, do CPC.

Rejeitam-se as preliminares de contestação não enfrentadas pelo Juízo: presente o interesse processual, configurado pela resistência do ente público à pretensão e pela aptidão do provimento a satisfazê-la; e adequado o valor da causa, cuja eventual incorreção apenas autorizaria correção de ofício (art. 292, §3º, do CPC).

No mérito, a prova pericial foi categórica ao atestar a plena aptidão laboral da periciada, registrando ausência de doença em atividade e inexistência de limitação funcional, conclusões ratificadas no esclarecimento aos quesitos da própria Autora e não infirmadas por qualquer elemento contraposto (art. 479 do CPC); o afastamento previdenciário pretérito, cessado pelo INSS em razão da recuperação da capacidade, não demonstra incapacidade subsistente. Ausentes o dano e o nexo de causalidade, ônus que incumbia à Autora (art. 373, I, do CPC), inviabiliza-se a responsabilização civil do ente público. Pedidos iniciais julgados improcedentes.

Invertem-se os ônus sucumbenciais, condenando-se a Autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do Município, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão de exigibilidade na forma do art. 98, §3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
CONHEC
IDO
e
PROVID
O
, para, acolhida a preliminar recursal, reconhecer a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
e, com fundamento no art. 1.013, §3º, II, do CPC, julgar TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial. Ônus
sucumbenciais
invertidos
, condenando-se a Autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do Município, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão de exigibilidade na forma do art. 98, §3º, do CPC.

Teses de julgamento:

1. Configura julgamento
extra petita
, a ensejar a nulidade da sentença, a condenação do ente público à concessão de auxílio-doença acidentário em ação cujos pedidos se circunscrevem a pretensões indenizatórias fundadas em alegada doença ocupacional
;
2. Reconhecida a nulidade e estando madura a causa, com instrução probatória exaurida, impõe-se o julgamento direto do mérito, na forma do art. 1.013, §3º, II, do CPC
;
3. A improcedência das pretensões indenizatórias por alegada doença ocupacional se impõe quando a prova pericial é categórica em afastar a existência de patologia em atividade e de limitação funcional, inexistindo nos autos elementos contrapostos hábeis a infirmar a conclusão técnica e ausente, portanto, o nexo de causalidade indispensável à responsabilização civil do ente público.

Referências Jurídicas:

Legislação: Constituição Federal, art. 5º, LXXVIII; Código de Processo Civil,
arts
. 85; 98, §3º; 141; 292, §3º; 373, I; 479; 492; 1.013, §3º, II.

Jurisprudência: TJMG, AC 10000220932735001, Rel. Des. Aparecida Grossi, 17ª Câm. Cível, j. 01.02.2023; TJMG, AC 50304158820238130145, Rel. Des. Fábio Torres de Sousa, 5ª Câm. Cível, j. 26.06.2025; TJRS, RI 50144825620228210026, Rel. Eduardo Ernesto Lucas Almada, 2ª T. Rec. Faz. Pública, j. 23.04.2026; TJRS, RI 50131980320188210010, Rel. José Antônio Coitinho, T. Rec. Faz. Pública, j. 26.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011664-23.2023.8.05.0113, em que figuram como apelante MUNIC
Í
PIO DE ITABUNA e como apelada MARILENE SILVA FERREIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHEC
ER
e
DAR PROVIMENTO
à apelação
, para, acolhida a preliminar recursal, reconhecer a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
e, com fundamento no art. 1.013, §3º, II, do CPC, julgar TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial. Ônus sucumbenciais invertidos, condenando-se a Autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do Município, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão de exigibilidade na forma do art. 98, §3º, do CPC.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)